Tribunal: TJSP
Processo: 2097117-59.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Redução a condição análoga à de escravo
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019685
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2097117-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é paciente
JAVIER REYNALDO LUCANA LIMACHI e Impetrante PATRICIA VEGA DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
JULGARAM PREJUDICADO o pedido de habeas corpus pela perda do objeto.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO ROCHA
(Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2097117-59.2020.8.26.0000 -Voto no 27.574
2
VOTO no 27.574
HABEAS CORPUS no 2097117-59.2020.8.26.0000
COMARCA: Itaquaquecetuba 1a Vara Criminal
Impetrante: PATRICIA VEGA DOS SANTOS
Paciente:
JAVIER REYNALDO LUCANA LIMACHI
Habeas corpus com pedido de liminar Redução à
condição análoga à de escravo
Pretensão de
revogação da prisão preventiva
Alegação de
ausência dos requisitos autorizadores da prisão
preventiva

Declínio
de
competência
para
conhecimento do feito à Justiça Federal, com a
consequente remessa dos auto Perda superveniente
do objeto Writ prejudicado.
A Advogada PATRICIA VEGA DOS SANTOS
impetra a presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em
favor do paciente JAVIER REYNALDO LUCANA LIMACHI,
alegando a ocorrência de constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo
de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Itaquaquecetuba/SP, nos
autos do processo n. 1500863-76.2020.8.26.0616.
Alega, em síntese, que o paciente foi preso em
flagrante pela prática, em tese, do delito de redução à condição análoga à
de escravo, mas seria o caso de revogação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2097117-59.2020.8.26.0000 -Voto no 27.574
3
Sustenta, em síntese, estarem ausentes os requisitos
autorizadores da prisão preventiva, além de que a r. decisão que a
decretou carece de fundamentação idônea.
Por fim, afirma que devido ao cenário da pandemia do
Covid-19, o paciente se enquadra dentro dos termos estabelecidos na
Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, tornando-se
imperiosa a revogação da prisão, ante a falta de segurança ao seu direito
à vida e à saúde dentro dos estabelecimentos prisionais.
Pleiteia, liminarmente, seja concedida liberdade provisória ao paciente, confirmando-se a medida ao final.
Subsidiariamente, requer seja aplicada medida cautelar do art. 319 do
Código de Processo Penal.
Indeferida a liminar (fls. 102), com a vinda das
informações (fls. 105/108), manifestou-se a d. Procuradoria de Justiça
pelo não conhecimento da presente impetração (fls. 111/123).
É o relatório.
A ordem está prejudicada.
Verificadas as informações prestadas a fls. 105/108,
bem como o andamento processual na origem, contata-se que foi
declinada a competência para conhecimento do feito à Justiça Federal,
remetendo-se os autos, como era mesmo de rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2097117-59.2020.8.26.0000 -Voto no 27.574
4
Deste modo, eventual prisão suportada pelo paciente
não mais decorre de ordem emanada por Juiz de Direito integrante desta
Justiça Estadual, pelo que o cenário exposto pela impetrante não mais
subsiste.
Assim, considerando-se superado aquele momento
processual como acima exposto, é de se dar como prejudicado o pedido,
na forma do artigo 659 do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, por meu voto, julgo PREJUDICADO
o pedido de habeas corpus pela perda do objeto.
FERNANDO SIMÃO
Relator